Tribunal: TJES
Processo: 5002230-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002230-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONYSI MARTINS DIAS

AGRAVADO: HUDSON SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. EX-CÔNJUGE VÍTIMA DE ESTELIONATO SENTIMENTAL RECONHECIDO EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE PROCESSO PENAL. BEM ADQUIRIDO EXCLUSIVAMENTE COM RECURSOS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO PARA ARBITRAMENTO DO ALUGUEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não obstante o trânsito em julgado da sentença da ação de divórcio, que reconheceu que o imóvel descrito nos autos é de propriedade exclusiva do agravado (processo nº 0049968-07.2014.8.08.0035), paralelamente, tramitou uma demanda criminal que, embora ainda não tenha transitado em julgado, reconheceu que a agravante foi vítima de estelionato pelo agravado, que praticou cinco atos em continuidade delitiva, relacionados tanto à compra do apartamento em questão, quanto à alteração do regime de bens (processo nº 0051215-23.2014.8.08.0035).

2.
Apesar da cópia da certidão de trânsito em julgado do processo de divórcio, em que considerado o registro imobiliário e o regime de bens alterado, os elementos extraídos do processo criminal, já julgado em segunda instância, evidenciam a ausência de probabilidade do direito do agravado.

3. Nos idos de 2016, a agravante obteve medida protetiva, que determinou a saída do agravado do imóvel, assim como lhe autorizou a mudar as fechaduras, receber controles, alterar nome na conta de energia elétrica, receber as correspondências e participar das reuniões condominiais (processo nº 0051215-23.2014.8.08.0035), sendo que, em decisão recente, também lhe foi assegurada, dentre outras medidas, a proibição, até ulterior deliberação, de celebração de atos e contratos de venda e compra e ou qualquer outro referente ao imóvel cujo aluguel pretende o agravado (processo nº 0046086-37.2014.8.08.0035).

4. Ainda que, em tese, a existência de medida protetiva não possa retirar o direito do proprietário à contraprestação pecuniária em razão do uso exclusivo do imóvel pelo ex-cônjuge, há peculiaridades do caso que devem ser resguardadas, mostrando-se precipitado o arbitramento de aluguel em sede de tutela provisória de urgência, em desfavor de reconhecida vítima de estelionato, tanto no relacionamento/casamento, quando na compra do aludido imóvel.

5.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONYSI MARTINS DIAS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de arbitramento de aluguéis e cobrança movida por HUDSON SOUZA DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência pleiteada para fixar contraprestação pecuniária correspondente ao valor dos aluguéis do bem imóvel ali descrito, no importe mensal de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a partir de fevereiro, fixando como data de pagamento o primeiro dia útil subsequente ao vencimento da obrigação.

A agravante, após contextualizar o histórico de demandas havidas entre as partes, na seara cível e criminal (inclusive medida protetiva que impede o agravado de dispor do bem discutido nos autos – processo nº 0046086-37.2014.8.08.0035), bem como os fatos relacionados à compra do imóvel em questão, afirma, em síntese, que foi vítima de estelionato sentimental pelo ex-cônjuge, ora agravado, o que foi reconhecido nos autos da apelação criminal nº 0051215-23.2014.8.08.0035, e que o bem em que reside foi adquirido exclusivamente com seus recursos, não sendo cabível valor referente à aluguel.

Contrarrazões no evento 4836877, assinalando que “o afastamento do ora agravado do referido imóvel em prol da ora agravante, por ordem judicial decorrente de medida protetiva – que objetivava, em essência, resguardar a integridade física e mental da vítima – NÃO pode se prestar de escudo para o uso GRATUITO deste mesmo imóvel, sob pena de locupletamento da própria vítima, em detrimento do direito do legítimo proprietário”; e que “há que prevalecer a decisão proferida pelo Juízo Cível, que detém a competência exclusiva para fixar a partilha de bens e que, no caso encartado, tratou de consolidar a propriedade do ora agravado sobre o imóvel em questão, a par de todos os elementos que foram trazidos nas mais de 1000 páginas que compõem o Processo de divórcio tombado sob o nº 0049968-07.2014.8.08.0035”.

Tal como registrei na decisão que concedeu o efeito recursal pleiteado pela agravante, não obstante o trânsito em julgado da sentença da ação de divórcio, que reconheceu que o imóvel descrito nos autos é de propriedade exclusiva do agravado (processo nº 0049968-07.2014.8.08.0035 – ID 18731413 do processo de origem), paralelamente, tramitou uma demanda criminal que, embora ainda não tenha transitado em julgado, reconheceu que a agravante foi vítima de estelionato pelo agravado, que praticou cinco atos em continuidade delitiva, relacionados tanto à compra do apartamento em questão, quanto à alteração do regime de bens (processo nº 0051215-23.2014.8.08.0035).

No voto de relatoria do eminente Desembargador Willian Silva, no julgamento do processo nº 0051215-23.2014.8.08.0035, ficou assentado que:

(...) o 1º estelionato ocorreu da decisão do apelante e da vítima de comprarem um apartamento para morarem juntos, antes mesmo do casamento (que ocorreu em 06/12/13) e com apenas 2 (dois) meses de relacionamento. Assim, em 30/09/2013, o casal – réu e vítima -, assinaram um contrato de promessa de compra e venda (folhas 129/140) do apartamento 1.101 no Ed. Prada, localizado no Bairro Praia da Costa, no valor de R$ 612.500,00 (seiscentos e doze mil e quinhentos reais), cujo valor seria quitado na proporção de 50% (cinquenta) por cento para cada um deles.

A vítima quitou 55% (cinquenta e cinco) do valor do imóvel antes mesmo de se casar, conforme transferências bancárias comprovadas nos autos (folhas 147/149). Ato contínuo, de modo ardil, o apelante fez com que a ofendida assinasse, sem perceber, um aditivo ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel (folhas 343/433), na data de 07/11/13, na qual ela foi excluída da condição de compradora do imóvel, ficando o réu como único e exclusivo promitente comprador.

Insta destacar que a testemunha Marcia Valéria Brandão Soares, em juízo (folha 694), afirmou que trabalha com a vítima e que viu o dia no qual o réu foi até o seu local de trabalho e entregou alguns papéis para que fossem assinados, visualizando o momento no qual ela pegou uma caneta e assinou uns papéis, subindo logo após uns 15 (quinze) minutos.

No dia 04/12/2013, 2 (dois) antes do casamento, o apelante convenceu a vítima a fazer um empréstimo junto à cooperativa Unicred (folhas 152/162), no valor de R$ 235.000.00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), o que foi feito para quitação do restante do contrato de compra e venda, conforme documento juntado à folha 150.

O 2º estelionato ocorreu no dia 18/02/2014, quando o casal já havia se casado e o recorrente levou a vítima ao Cartório Teixeira, em Vila Velha, sob a falsa promessa de assinarem a Escritura Pública do Imóvel. Contudo, além da referida escritura, o apelante fez com que a vítima assinasse, sem perceber, uma Escritura Pública Declaratória, por meio da qual ela renunciava em caráter irrevogável e irretratável todos os direitos relativos ao referido imóvel (folhas 114/115)

Já o 3º estelionato, se consumou em 21/02/2014, também após o casamento, ocasião em que o apelante levou a vítima para assinar nova escritura pública, cujo teor declarava que ela havia sido ressarcida por ele, dando quitação integral do valor pago pelo apartamento do Ed. Prada e renunciava ao direito de recebimento de quaisquer valores no futuro. Frise-se que o recorrente manteve a vítima em erro, pois disse que havia erros de grafia nos documentos anteriormente assinados, quando na verdade a vítima estava assinando nova escritura pública.

Por sua vez, o 4º estelionato, praticado após a celebração do matrimônio, configurou-se quando o apelante convenceu a vítima para que fizessem a declaração do imposto de renda juntos, utilizando-se dos serviços de um mesmo contador. Na declaração, foi informada a existência de dívida de R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais da vítima com o recorrente, fazendo menção, ainda, ao aditivo no qual ela renunciava quaisquer direitos relativos ao apartamento. Além disso, na declaração de Hudson, foi lançada a propriedade do imóvel, como aquisição exclusiva do mesmo, fazendo constar, ainda, cláusula de incomunicabilidade e reserva legal de bem de família (vide folhas 288/293 e 294/299).

O 5º estelionato ocorreu quando utilizando-se de uma procuração outorgada pela vítima, sem o seu consentimento, por meio da qual o apelante ingressou com ação judicial visando a alteração do regime de comunhão de bens do casamento, a fim de fixar o regime de comunhão universal para separação dos bens.

Assim, no dia 22/04/2014, Hudson se dirigiu até o local de trabalho da vítima para que ela assinasse documentos supostamente relativos à compra do imóvel do casal, quando na verdade ela assinou uma petição com pedido judicial de alteração de regime de bens do casamento.

Após obter sentença judicial favorável à alteração de regime de bens, o apelante averbou o regime de separação de bens nas anotações dos imóveis do casal – Ed. Prada e Ed. Palm Springs, fazendo com que a vítima não tivesse direito à meação de qualquer um deles, conforme se vê dos documentos juntados às folhas 195, 201/209, 221/223 e 226/227.

Nesse sentido, com base na linha cronológica acima traçada, somente o primeiro estelionato seria punível. Em outras palavras, os demais atos delituosos estariam abarcados pela escusa absolutória, pois praticados após o casamento.

Em tese, portanto, seria aplicável a escusa absolutória para os atos ilícitos cometidos a partir de 06/12/13 (data do matrimônio).

Digo EM TESE pois há uma certa peculiaridade que devemos enfrentar, qual seja: a validade do negócio jurídico (casamento) celebrado e a produção de seus efeitos.

De acordo com todo o conjunto probatório formado nos autos, concluiu-se que, desde o princípio do relacionamento, o agente tinha a intenção de manter a vítima em erro, contraindo com ela o matrimônio, com o fim de passar para si o bem adquirido pelo esforço da então noiva.

Reforça essa constatação o fato de que o agente possuía conhecimento jurídico, sendo pessoa formada na área e que, portanto, sabia das implicações benéficas do casamento para facilitar a impunidade de seus atos.

Diante de tal conclusão, pergunto: poderia o réu, in casu, beneficiar-se de sua própria torpeza, ficando isento de pena na maior parte das fraudes praticadas contra a esposa? Tal desfecho jurídico é compatível com a boa-fé que deve permear até mesmo as relações sentimentais?

Como dito, o casamento nada mais é que um negócio jurídico celebrado entre partes capazes, possuindo forma prescrita em lei e um objeto lícito.

Sendo um negócio jurídico, não pode violar direitos fundamentais, condutas éticas, direito de terceiro.

(...)

A situação narrada nos autos evidencia um claro erro sobre a pessoa. A vítima acreditou que o acusado possuía certas características essenciais para a manutenção de um relacionamento amoroso e celebração de um casamento. Contudo, tais características essenciais estavam, em verdade, ausentes.

Além disso, o réu atuou com evidente má-fé, mantendo e vítima em erro com o fim de obter vantagem patrimonial indevida. Como corolário da má-fé, observa-se que a vontade da vítima restou viciada.

Registro que, embora a ação de anulação de casamento proposta pela vítima tenha sido julgada improcedente na esfera cível (ação nº 0005790-36.2015.8.08.0035), certo é que na seara criminal a busca pela verdade dos fatos é mais profunda. A conclusão pela existência do estelionato e má-fé do acusado ao contrair o casamento com a ofendida está amplamente provada. Além disso, não se está aqui a desconstituir os efeitos da sentença de improcedência da anulação, mas sim afastar a chamada escusa absolutória.

(...)

Como já mencionado no corpo deste voto, a finalidade da escusa absolutória é manter a unidade familiar. Unidade familiar no caso concreto, contudo, não existiu. Desde o princípio do relacionamento a intenção do réu foi a de ludibriar a vítima, mantê-la em erro. Não estamos diante de um casal que, no início das investidas amorosas, possuíam um sentimento verdadeiro direcionado à constituição de família. Logo, não se justifica a incidência da escusa absolutória para preservar a entidade familiar que nunca houve na realidade.

Vê-se, ainda, que a justificativa e fundamentação aqui apresentada são condizentes, estando presente o requisito procedimental acima mencionado.

O réu manteve a vítima em erro quanto à sua pessoa, utilizando-se de seus conhecimentos jurídicos para concretizar o intento criminoso. Não se deve admitir que o agente se beneficie da própria torpeza, beneficiando-se da isenção de pena quando agiu de maneira premeditada e calculista, antes mesmo de contrair o matrimônio, antevendo todos os atos necessários para obter a vantagem patrimonial indevida em detrimento do sentimento e finanças de sua esposa.

(...)

Veja-se, portanto, que cabalmente comprovada a prática dos crimes de estelionato, razão pela qual a condenação deverá ser mantida.

Friso que, não obstante a defesa tente fazer valer a tese de que a vítima tratava-se de pessoa instruída, médica de 45 (quarenta e cinco) anos à época dos fatos, todo o conjunto probatório acima delineado evidencia que o réu a ludibriou de forma intensa, fazendo-a acreditar que seus interesses estariam resguardados, principalmente porque o agente seria pessoa entendida da área jurídica e com amigos no meio.

Em relacionamentos amorosos a relação de confiança estabelecida entre as partes ganha uma dimensão maior, pois a pessoa mantida em erro acredita, piamente, que seu par amoroso possui as melhores intenções em mente. No caso, a propositura do casamento, o fato de a vítima ter afirmado que o réu cuidaria de seus negócios, todos estes atos a levaram a crer que não deveria preocupar-se com a atuação de seu noivo e, posteriormente, esposo.

Quanto à suposta entrega de duzentos e quarenta mil dólares do acusado à vítima, o juízo de primeiro grau bem afastou tal alegação, cujo fundamento ora adoto e transcrevo:

"Em juízo (fl. 1010), o contador do acusado Renato Oliveira Mizzetti afirmou que efetuou lançamentos na declaração do imposto de renda do réu e da vítima sem documentos comprovatórios, dentre as quais a suposta entrega de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta) mil dólares do acusado à vítima, que não foram em nenhum momento comprovado nos autos".

De fato, tal entrega não restou em nenhum momento comprovada. O que temos nos autos são meras alegações e a cópia de um e-mail particular em que a vítima reconheceria o recebimento da quantia, assim como o depoimento da ex-esposa do réu dizendo que ele possuía quantia em dólares à época que seu casamento com o réu. Porém, nenhuma de tais alegações comprova, de fato, o recebimento do valor e, mesmo que comprovasse, não seria capaz de excluir (apenas atenuar) o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima. Portanto, não seria capaz de excluir o crime.

Os depoimentos apontados pela defesa, prestados pelo senhor Gustavo Teixeira, também não têm o condão de infirmar a condenação. O senhor Gustavo apontou que, em regra, ao comparecer em cartório para que a vítima assinasse os documentos solicitados pelo réu, era orientada para que lesse o conteúdo dos ditos documentos. Contudo, não há como saber, efetivamente, se a vítima procedia à leitura, pois não há prova testemunhal ou mesmo de vídeo que mostre o ato nos autos.

Quanto ao suposto "descontrole financeiro da esposa" e o "receio de que este descontrole atingisse o réu", motivo pelo qual ele teria modificado o contrato de compra e venda, vejo que tal versão não encontra suporte nos autos.

Como ficou demonstrado no corpo deste voto, a origem do dinheiro utilizado pela vítima para a quitação do apartamento foi comprovada, bem como o empréstimo realizado. Por outro lado, o mesmo não aconteceu em relação o réu, o qual simplesmente alegou possuir o dinheiro em espécie, sem que este fosse validamente comprovado.

Além disso, as datas em que os delitos ocorreram evidenciam uma grande pressa do agente para que o apartamento fosse considerado, juridicamente, apenas de sua propriedade, o que corrobora com a tese de que manteve a vítima em erro para obter vantagem ilícita.

Portanto, o que se constata é a existência de um descontrole financeiro do réu, que não possuía ativos suficientes para manter um padrão de vida que desejava, especialmente a compra do apartamento em Vila Velha.

(...).

Menciona-se que, ao instruir a inicial, o agravado, que se qualificou como “divorciado, desempregado”, juntou declaração do seu irmão de que está abrigado no terraço da sua residência desde 2016, “tendo em vista que seu imóvel residencial ‘propriedade única moradia’ está ocupado, indisponível” (ID 18730208), pleiteando a gratuidade da justiça “tudo em razão de ver-se privado de seu único bem imóvel”, o que corrobora que, passados quase dez anos da quitação do apartamento de alto padrão em Vila Velha/ES, com recursos exclusivos da agravante, o agravado não conseguiu sequer arcar com aluguel de um imóvel.

Apesar da cópia da certidão de trânsito em julgado do processo de divórcio, em que considerado o registro imobiliário e o regime de bens alterado, os elementos extraídos do processo criminal, já julgado em segunda instância, evidenciam a ausência de probabilidade do direito do agravado.

Nos idos de 2016, a agravante obteve medida protetiva, que determinou a saída do agravado do imóvel, assim como lhe autorizou a mudar as fechaduras, receber controles, alterar nome na conta de energia elétrica, receber as correspondências e participar das reuniões condominiais (processo nº 0051215-23.2014.8.08.0035, ID 18731450), sendo que, em decisão recente, também lhe foi assegurada, dentre outras medidas, a proibição, até ulterior deliberação, de celebração de atos e contratos de venda e compra e ou qualquer outro referente ao imóvel cujo aluguel pretende o agravado (processo nº 0046086-37.2014.8.08.0035).

Ainda que, em tese, a existência de medida protetiva não possa retirar o direito do proprietário à contraprestação pecuniária em razão do uso exclusivo do imóvel pelo ex-cônjuge, há peculiaridades do caso que devem ser resguardadas, mostrando-se precipitado o arbitramento de aluguel em sede de tutela provisória de urgência, em desfavor de reconhecida vítima de estelionato, tanto no relacionamento/casamento, quando na compra do aludido imóvel.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR